Tribunal: TJDFT
Processo: 0711183-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711183-81.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 70092257) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704215-20.2021.8.07.0018 – id. 226881853) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a aplicação da Lei DF 6.618/2020, em razão do título executivo consolidado ser anterior a 19/6/2020. Alega que a citada lei foi declarada constitucional, não havendo óbice para a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, cancelando-se o precatório expedido, 0700890-52.2025.8.07.0000, sobretudo porque é necessário observar o CPC 926. Afirma que aquela lei possui natureza processual, sendo aplicável aos processos em curso (CPC 14 e LINDB 6o), não incidindo a tese firmada no REsp. 729.107 (Tema 792). Sustenta que o periculum in mora decorre da natureza alimentar da verba. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja ordenada a expedição de RPV para pagamento do valor que não ultrapasse o teto de 20 salários-mínimos. 2. O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei-DF 6.618/20 e admite sua incidência com efeitos retroativos, inclusive nos processos com trânsito em julgado anterior à respectiva vigência. Para tanto, fez a distinção entre a lei objeto do Tema 792 e a 6.618/20. Confira-se: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1.467.024 AgR, julgado em 2024). O citado precedente já repercutiu nesta Turma: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL No 6.618/DF. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. CABIMENTO. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA No 792, DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. Em sede de embargos de declaração, é cabível a modificação do julgado embargado para adequá-lo às decisões dotadas de força vinculante. 2. Consoante decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.491.414/DF, a Lei Distrital no 6.618/20 é constitucional, não havendo vício de iniciativa do processo legislativo, de origem parlamentar, na parte em que se alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor. 3. O excelso STF também tem se posicionado pela imediata aplicabilidade daquela lei ao cumprimento das sentenças transitadas anteriormente à sua vigência, sublinhando a distinção entre as situações abarcadas pelo Tema no 792, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, haja vista não ter havido redução do teto das obrigações, mas a sua ampliação. 4. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1.934.137, Des. Arnoldo Camanho, 2024); 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento deste agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator